Tribunal: TJMT
Processo: 0002999-28.2014.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002999-28.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA - CNPJ: 09.022.932/0001-00 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (APELADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (APELADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, com o deferimento da benesse pleiteada.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Não há que se falar em declaração de inexistência de débito quando demonstrada a regular contratação e a inadimplência, sendo de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual adequado, não há de sofrer readequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade do Débito nº 0002999-28.2014.8.11.0009, movida em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de 5% do valor da causa, por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 211418465, a apelante, preliminarmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Assevera que não restou demonstrado nos autos a notificação da cessão da dívida, tendo em vista que os “AR 's” colacionados aos autos não trazem o seu conteúdo.

Argumenta que a condenação em litigância de má-fé não se mostra escorreita, sob o fundamento de que não restou demonstrado o conteúdo dos “AR's” recebidos pela representante da parte apelada, bem como não houve a prática de qualquer ato com intenção de causar prejuízo à parte adversa.

Pondera que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma excessiva.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar os apelados ao pagamento de indenização, a título de danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 211418469. Preliminarmente impugna o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que a apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos de Id. 223305176 e ss. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Lado outro, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, se deu com a juntada aos autos de provas suficientes para o deferimento, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete a impugnante do benefício da assistência judiciária provar que a parte beneficiária da gratuidade possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado no presente caso.
É valida a citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária e esta é recebida por mandatário, administrador, preposto ou gerente. A exequente é parte legítima para cobrança de fundo de promoção, conforme previsão expressa no contrato de locação e no Estatuto do Lojista. O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos. Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3º do CPC. Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição em mora como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação. Mora que se constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do CC.”
(N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, nos moldes da teoria finalista mitigada. Conforme inteligência do art. 26, §2º, I, do CDC, a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC, situação não evidenciada na espécie.”

(N.U 1010958-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as despesas do processo.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Prosseguindo. Quanto ao mérito.

No caso dos autos, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos
sub judice,
decorrentes de cessão de crédito, cuja dívida não reconhece, sob o fundamento de que não celebrou contratação ou firmou negócio com o apelado, mas sim com o Banco Rural S/A, motivo pelo qual a relação jurídica é inexistente, pugnando pela condenação do apelado em danos morais, pela inserção indevida de nome no rol de inadimplentes, com a extirpação da multa por litigância de má-fé fixada na origem.

Pois bem.

No caso em tela incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ,
in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, importante destacar que, embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, tal benesse não afasta a obrigação do autor/apelante de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A decretação da revelia não leva à presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJRS. RAC Nº 70061305553, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. em 30.09.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA ALEGADA FRAUDE NA ASSINATURA DOS CHEQUES. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO NOVO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UN NIME.” (TJRS. Apelação Cível Nº 70072446701, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 15.03.2017).

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

Como bem ponderou o Julgador
a quo
,
“pelo que se infere dos documentos acostados aos autos, verifica-se, no caso vertente, a comprovação da cessão de crédito efetivada entre o Banco Rural S/A e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC PREMIUM, conforme atesta os documentos constantes no Id n. 69728899 às fls. 27/40.”

No que tange a notificação da cessão, restou aclarado que
“há elementos nos autos demonstrando que a parte autora/devedora foi cientificada a respeito da cessão de crédito realizada, consoante se vislumbra da notificação e documentos acostados ao Id n.69728899 às fls.42/47.”

Sabe-se que diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da apelante, verifico dos documentos de Id. 211418457 - fls. 39-48, que de fato houve a cessão dos créditos pelo Banco Rural para a FIDC, ora apelado, bem como a respectiva notificação, frisa-se, recebida pela representante legal da apelante em 02 (duas) oportunidades (29/07/2014 e 15/09/2014).

Ademais, tendo a parte apelante alegado que o documento recebido por sua representante não se trata da notificação da cessão, portanto, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, incumbiria a ela trazer aos autos o documento recebido, a fim de fazer prova do quanto alegado, ônus do qual não se desincumbiu, mormente quando a ação foi ajuizada em 13/10/2014 e as notificações recebidas em 29/07/2014 e 15/09/2014.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC), bem como a falta de notificação da cessão de crédito não afeta a existência ou exigibilidade da dívida.

Nesse sentido já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FIRMADO JUNTO AO BANCO PAN CEDIDO AO BANCO BRADESCO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES COMPROVADO – RELAÇÃO CONTRATUAL COM O BANCO PAN NÃO NEGADA – EXTRATOS DO INSS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE DESCONTOS CONCOMITANTES –
FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AFETA A EXISTÊNCIA OU EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EVIDENCIADO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(N.U 1001161-58.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos a baila com a exordial.
A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.
No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o transito em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que inocorreu a prescrição na espécie. O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente. O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

No que tange a aplicação da multa por litigância de má-fé, tenho que não merece readequação.

In casu
, restou suficientemente comprovada a cessão da dívida e a notificação da parte recorrente, frisa-se, em 02 (duas) oportunidades, consoante se infere dos “AR 's” citados alhures, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “
juris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial, momento em que alegou a ausência de notificação da cessão da dívida e pugnou pela suspensão do protesto, o que fora deferido pelo juízo
a quo
e revogado em sentença.

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade real.

Em verdade, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência da notificação da cessão do crédito entre as partes, por 02 (duas) oportunidade e, a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Por fim, constatando-se que parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC.”

(N.U 1040557-23.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.”

(N.U 1001766-23.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024